Tribunal: STF
Processo: RHC 226880
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AGRAVANTES NA SEGUNDA FASE, AUMENTO DE 1/3 NA FRAÇÃO DE ELEVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONCRETA FUNDAMENTAÇÃO. 1. O aumento da pena não deve obedecer a um critério fixo quando da fixação das frações nas fases da dosimetria, quando o Magistrado trouxer concreta fundamentação para a pena fixada, como na hipótese. 2. Agravo regimental improvido.” 



    Busca-se em suma a reforma da dosimetria aplicada ao recorrente pois: a) “O Código Penal não estabelece uma fração que deve ser aplicada para cada circunstância judicial desfavorável, mas os Tribunais Superiores e a doutrina possuem o entendimento de que, em caso de duas agravantes em situação de reincidência, é proporcional e adequada a aplicação de 1/5 para a elevação da pena” e b) “Da leitura da decisão, é possível verificar que a pena foi elevada na fração de 1/3 com base na verificação de 2 circunstâncias agravantes. No entanto, no próprio entendimento da própria Corte recorrida, este patamar não superaria 1/5” e c) “no próprio voto do Relator, foi dito que o aumento da pena não deve obedecer a um critério fixo quando o Magistrado traz fundamentação concreta para a pena, mas, de forma contraditória, limita-se a repetir as penas que foram dadas, nem sequer explanando de forma objeta ou suficiente a razão do patamar aplicado.”



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente